Tribunal: CARF
Processo: 10680.008759/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008759/2004-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.942 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA SAGENDRA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do
prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é
preciso verificar a divergência interpretativa, que deve ser demonstrada por
meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Para que haja a divergência interpretativa, nem todas as circunstâncias fáticas
precisam ser similares. Na verificação da similitude, é preciso se atentar para
aqueles aspectos fáticos que importaram ao julgador na sua decisão. Isto é, não
se exige igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se algum aspecto fático
foi relevante para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma
contenha situação fática semelhante - o que não ocorre no caso no que se refere
à existência de ação rescisória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora) e Luiz Tadeu
Matosinho Machado, que conheciam. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Maria Carolina Mendonça Kraljevic.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008759/2004-14
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designada.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-006.132, na sessão de 21
de setembro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Os conselheiros Ricardo
Marozzi Gregorio e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões da
relatora.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 2000
CSLL. ALCANCE DA COISA JULGADA. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO.
Diante da existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, e de outra sentença, igualmente transitada
em julgado, negando a restrição dos limites da coisa julgada, conforme pretendia a
Fazenda Nacional, cabível a aplicação da tese firmada no tema repetitivo no 340 do STJ
(RESP no 1.118.893/MG): Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro (CSLL) do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em
julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a
seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se
em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade.
AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS.
O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão
rescindendo (CPC, art. 969). Não tendo havido o transito em julgado da ação rescisória
proposta pela Fazenda Nacional, remanesce hígida a decisão que afastou a possiblidade
de cobrança da CSLL e acerca da qual se fez coisa julgada.
O litígio decorreu de lançamento de CSLL apurada nos anos-calendário 1994 a
2000, a partir da constatação de falta de recolhimentos justificados pela Contribuinte por ser
filiada ao SICEPOT/MG, e por ele representada em processos judiciais de Mandado de
Segurança de ns. 89.0001256-8 e 96.0036458-3, contando com decisões transitadas em julgado
dispensando tal recolhimento. A acusação fiscal traz extensa argumentação contra a eficácia da
coisa julgada defendida pela Contribuinte, concluindo que:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Pelo acima exposto, entendemos que a decisão transitada em julgado que declarou a
inconstitucionalidade da Lei 7.689/88 , favorece o contribuinte somente nos limites das
questões decididas , ou seja, a coisa julgada decorrente do MS n. 89.0001256-8 não
alcançaria as contribuições sociais sobre o lucro liquido apuradas nos exercícios
posteriores, não fazendo coisa julgada em relação a exercicios posteriores ao trânsito
julgado.
Além disso, nada impede que através de outra lei , corrigindo falhas da anterior , o
legislador inclua o contribuinte no comando constitucional que obriga ao recolhimento
da contribuição.
Assim, indo além da argumentação sobre o limite objetivo da coisa julgada atinente ao
MS em questão, deixamos também registrado que, fosse o caso da coisa julgada poder
projetar-se sobre fatos futuros, não teria ela, entretanto, força de prevalecer sobre outros
princípios constitucionais de maior envergadura, especialmente o da isonomia.
Acresça-se a este argumento o fato de que as circunstâncias se modificaram momento
superveniente, uma vez que o Supremo Tribunal Federal acabou por considerar
constitucional a Lei 7.689/88, com exceção apenas de seu artigo oitavo, havendo ainda
uma inovação nos elementos estruturais dessa contribuição social, com a introdução da
Lei 8.212/91.
Especificamente com respeito ao Mandado de Segurança no 96.0036458-3, a
autoridade fiscal referiu as seguintes justificativas apresentadas pela Contribuinte:
Relativamente ao segundo, que a sentença foi pela concessão da segurança. A Fazenda
Nacional interpôs recurso de Apelação n. As-1998.01.00.074844-4/MG , sob alegação
que a sentença proferida merecia reforma, pois a não exigência da CSLL se restingia a
Lei 7.689/88 e que a CSLL era devida com base na Lei 8.212/91.
Que, embora na ementa do acórdão se reconheceu que a exação, a partir da Lei
8.212/91, poderia ser exigida pela não reprovação do diploma legal, foi negado
provimento ao recurso
A autoridade julgadora de 1a instância cancelou as parcelas decaídas sob a regra
do art. 173, I do CTN – anos-calendário 1994 e 1995 – acrescendo ao prazo o período no qual o
Fisco ficou impedido de lançar a contribuição, dado que: (i) em 18/05/1999, o sujeito passivo foi
favorecido por decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inexistia de relação
jurídica que o obrigasse a pagar a CSLL, com base na Lei n° 8.212, de 1991 (vide fls. 177-
verso) ; (ii) em 15/03/2001, a União (Fazenda Nacional) ajuizou ação rescisória para a
desconstituir a referida sentença (vide fls. 178/181); e (iii) em 11/02/2009, o TRF 1a Região
julgou procedente o pedido da União e, rejulgando a causa, deu provimento ao apelo da União,
denegando a segurança anteriormente concedida ao sujeito passivo (vide fls. 182/183).
No mérito, com respeito ao segundo mandado de segurança, concluiu que o
resultado do julgamento da ação rescisória contra ele proposta não refletiu senão a
jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, no sentido que a Lei n° 8.212, de 1991,
reinstituiu a CSLL, de modo que esse entendimento, inclusive, aplica-se direta e concretamente
ao contribuinte, em vista do acórdão prolatado pela Quarta Seção do Tribunal Regional da 1a
Região, no julgamento da Ação Rescisória n° 2001.01.00.01507l-8/DF, cujos efeitos o atingem
em razão do instituto da substituição processual, já que integra a lista dos filiados ao
SICEPOT/MG.
A exoneração promovida em 1a instância não se sujeitou a reexame necessário (e-
fls. 193/218). O Colegiado a quo, por sua vez, cancelou integralmente as exigências
remanescentes (e-fls. 233/247).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

O voto condutor do acórdão recorrido refere a ação rescisória proposta pela PGFN
no âmbito do segundo mandado de segurança, com vistas a desconstituir a decisão contrária ao
eventual restabelecimento da cobrança por força da legislação superveniente, a Lei no 8.212/91,
e observou que a ação rescisória permanece ativa, ou seja, ainda não transitou em julgado.
Conclui, assim, que a decisão judicial favorável à recorrente permanece hígida e protegida pela
coisa julgada, e assim aplica a tese firmada no julgamento do Recurso Especial no
1.118.893/MG, compreendendo obrigatória sua observância no âmbito do CARF. O Colegiado a
quo acompanhou este entendimento à unanimidade, votando pelas conclusões os Conselheiros
Ricardo Marozzi Gregório e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 10/10/2022 (e-fl. 248) e em
04/11/2022 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 249/281 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
284/289, do qual se extrai:
Do objeto do recurso especial
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
legitimidade do cancelamento da CSLL em virtude do alcance da coisa julgada em
função da declaração de inconstitucionalidade da Lei instituidora da CSLL (Lei no
7.689/88); bem assim da abrangência da decisão tomada pelo STJ no RESP no
1.118.893/MG.
A Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos no 9101-002.902 (1a Turma da
CSRF) e no 9101-002.583 (1a Turma da CSRF), acessíveis mediante consulta ao sítio do
CARF, não reformados, e que receberam as seguintes ementas no que é relevante à lide:
[...]
A Recorrente após cotejar o acórdão recorrido contra os paradigmas conclui a sua
arguição de divergência nos seguintes termos:
[...]
Passo a verificar, então, se a Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a
decisão recorrida os dois paradigmas apresentados.
Verificam-se situações similares nos acórdãos contrapostos. Todos os julgados,
confrontados, em síntese, tratam acerca da possibilidade da cobrança a CSLL do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado reconhecendo,
em controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88. Mas, mais do que isso,
todos eles lidaram com observância ou não da repetição do entendimento estampado no
REsp no 1.118.893/MG, julgado na sistemática de resolução, rito previsto no art. 543-C
do CPC de 1973, para fins de cumprimento ou não do artigo 62, §2o, do RICARF. Da
mesma forma, conforme explicitado no recurso especial, todos os julgados “foram
proferidos após o advento do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, que foi citado
expressamente em todos os julgados”.
Nesse contexto, a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstra a divergência não só em
relação à questão meritória do alcance da coisa julgada das declarações de
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, mas também a aplicabilidade e a incidência
do entendimento vinculante do STJ, expresso pelo REsp no 1.118.893/MG.
O acórdão recorrido chegou à conclusão que tendo sido declarada a
inconstitucionalidade da Lei 7.689/1988 em caráter incidental, em favor da interessada,
os efeitos da coisa julgada não podem ser afastados seja em razão de legislação
superveniente que não modificou o tributo em sua essência, seja por ulterior decisão do
STF em sentido oposto, nos termos da decisão do STJ no REsp 118893/MG, julgado no
rito do art. 543-C do CPC, cuja observância seria obrigatória dos membros do CARF.
Em síntese, o acórdão recorrido (diferente dos paradigmas) não encontrou óbice para a
aplicação do entendimento vinculante do STJ, expresso pelo REsp no 1.118.893/MG.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Os paradigmas, por seu turno, trazem entendimentos opostos, no sentido de que o
trânsito em julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do pagamento da
CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não impediria que a
exação seja exigível com base em norma legal superveniente que tenha alterado
substancialmente os aspectos da hipótese de incidência, mormente pelo posterior
reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 7689/1988, pelo pleno do STF, bem
assim que a decisão do STJ no REsp 118893/MG (vinculante) não afastaria essa
conclusão, uma vez que nele não foram analisadas todas as normas supervenientes que
teriam alterado substancialmente a hipótese de incidência da CSLL, sendo aplicável
apenas para fatos geradores até 1992.
Resta, pois, claríssima a divergência sobre tal tema que, pela ótica adotada pelos
paradigmas culmina também em repercussão regimental diversa àquela percebida pela
conclusão alcançada pelo Acórdão recorrido, em relação à aplicação ou não o §2o do art.
62 do RICARF.
Outrossim, diga-se que todos os julgados apreciaram fatos geradores de CSLL de
períodos posteriores a 1992 (que é relevante para a lógica adotada nos paradigmas a fim
de afastar a vinculação do STJ, expresso pelo REsp no 1.118.893/MG), não havendo
outra excepcionalidade factual em tais casos capaz de afastar a similitude necessária
para o manejo recursal pretendido. No caso, o acórdão recorrido lidou com fatos
geradores de 1994 a 2000 (portanto, posteriores a 1992). Os paradigmas, da mesma
forma, lidaram com fatos geradores também posteriores a 1992 (Paradigma 1: 2004 a
2006; Paradigma 2:2001 a 2006).
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Dessa forma, a matéria deve ser admitida por meio dos dois paradigmas indicados, em
face da configuração do dissídio jurisprudencial. (destaques do original)
A PGFN observa que o acórdão recorrido também divergiu da mais recente
jurisprudência da Colenda CSRF no que concerne aos efeitos prospectivos da coisa julgada no
caso da inconstitucionalidade da lei n. 7.689/88 e, prossegue:
Pois bem, o Colegiado a quo, mesmo diante de sucessivas alterações legislativas que
modificaram o disposto na Lei no 7.689/88, considerou inviável a cobrança de CSLL em
relação aos anos-calendário de 1994, 1995, 1996, 1997 e 2000, por ser o contribuinte
detentor de decisão judicial transitada em julgado que lhe autorizava a não recolher a
citada contribuição nos moldes da Lei no 7.689/88, que havia sido considerada
inconstitucional. Registre-se que a Turma recorrida considerou aplicável o Resp no
1.118.893/MG, decidido na forma do art. 543-C do CPC. Transcrevemos abaixo o voto
condutor do acórdão ora recorrido:
[...]
Divergindo do posicionamento adotado pelo acórdão ora recorrido, o v. acórdão
paradigma, da lavra da eg. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, também
analisando a aplicabilidade do quanto decidido no RESP no 1.118.893/MG, concluiu
pela possibilidade de se proceder ao lançamento da CSLL, para os períodos
subsequentes regidos por legislação não abarcada pela decisão judicial transitada em
julgado, ainda mais quando existem diversas decisões do STF que confirmam a
constitucionalidade da exigência tributária. Confira-se, por oportuno, a ementa do
acórdão paradigma no 9101-002.902, transcrita na integralidade:
[...]
A fim de melhor demonstrar a divergência jurisprudencial, transcreve-se trecho do voto
condutor do acórdão paradigma no 9101-002.902, verbis:
[...]
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

No mesmo sentido da possibilidade do Fisco exigir a CSLL, em relação a períodos de
apuração regidos por arcabouço normativo posterior à Lei no 7.689/89, especialmente
quando há decisão do pleno do STF reconhecendo a conformidade da Lei no 7.689/89 à
Carta Política, cita-se o acórdão paradigma no 9101-002.583, proferido pela Primeira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual também analisou a abrangência
do Resp no 1.118.893/MG. Eis a ementa do r. acórdão:
[...]
A fim de melhor demonstrar a divergência jurisprudencial, transcreve-se trecho do voto
condutor do acórdão paradigma no 9101-002.583, verbis:
[...]
A partir do exposto, verifica-se claramente a divergência entre os acórdãos confrontados
ao analisarem a mesma questão jurídica, qual seja, os efeitos da coisa julgada sobre a
exigência de CSLL fundamentada em legislação superveniente à Lei no 7689/88,
declarada inconstitucional em sede de controle difuso, à luz da decisão proferida pelo
STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no RESP no 1.118.893/MG.
De um lado, o acórdão recorrido entende ocorrida efetiva ofensa à coisa julgada pela
exigência de CSLL com fundamento em legislação superveniente na hipótese de
decisão definitiva que declara a inconstitucionalidade da Lei no 7689/88 em controle
incidental.
De outro lado, os paradigmas afirmam que as modificações legislativas posteriores à
decisão judicial que beneficiava o contribuinte (vide Leis no 9.316/96, 9.430/96 e
10.637/2002), que fundamentam a presente autuação, conforme indicado no termo de
verificação fiscal, aliadas às decisões tomadas pelo STF no sentido da
constitucionalidade da exigência tributária, constituem fundamento legal apto para a
exigência da CSLL dos contribuintes antes desobrigados de cumprir a Lei no 7.689/88
por força de decisão judicial definitiva.
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à interpretação dos arts. 2o
da Lei no 7.689/88, art. 2o da Lei no 8.034/90, art. 11 da Lei Complementar no 70/1991,
arts. 10, 11, 15, 22, 23 da Lei no 8.212/91, arts. 1o e 2o da Lei no 9.316/96, art. 28 da Lei
no 9.430/96 art. 37 da Lei no 10.637/2002, art. 1o da Lei Complementar no 105/2001,
além do art. 505, I, do CPC, art. 62, § 2o do RICARF.
Reitere-se que tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmas interpretaram a
abrangência da decisão tomada pelo STJ no RESP no 1.118.893/MG, julgado no rito dos
recursos repetitivos. Entretanto, as turmas prolatoras dos acórdãos paradigmas,
diferentemente do Colegiado a quo, entenderam que o referido precedente só tem
aplicabilidade obrigatória no CARF, em face do disposto no art. 62, § 2o do RICARF,
em relação a fatos geradores ocorridos até 1992, data da última lei mencionada naquele
julgamento.
Por fim, cumpre registrar que todos os acórdãos ora analisados foram proferidos após o
advento do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, que foi citado expressamente em todos os
julgados. Destaque-se, ainda, que o ano-calendário objeto da presente autuação coincide
com o abordado nos processos que deram origem aos acórdãos paradigmas.
No mérito, a PGFN defende a reforma do acórdão recorrido nos seguintes termos:
A recorrente não recolhe CSLL, com fundamento em decisão judicial transitada em
julgado nos autos dos Mandado de Segurança n°s 89.000l256-8 e 96.0036458-3, em
que foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei 7.689/88 e declarada a inexistência
da relação jurídico-tributária que obrigue a recolher a CSLL exigida pela Lei 7.689/88.
Defende a autuada que a impossibilidade de se exigir a CSLL dos contribuintes
que obtiveram provimento judicial reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei
7.689/88 foi definitivamente reconhecida pela Primeira Seção do STJ na
sistemática do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC) no RESP 1.118.893/MG,
julgado em 23/03/2011.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Data máxima vênia, a decisão judicial transitada em julgado obtida no recurso repetitivo
do STJ REsp 1.118.893/MG não tem o condão de eximir “ad infinitum” a cobrança de
CSLL contribuintes que tenham decisão transitada em julgado pela
inconstitucionalidade da CSLL.
Sobre o tema relativo as alterações legislativas sucessivas ocorridas na CSLL e o
alcance real do recurso repetitivo do STJ se manifestou o CARF, na sessão de
março de 2012, no PAF 10380720182200910 – Recorrente: NACIONAL GÁS
BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, cujo Acórdão 1402-000.920 colacionamos
abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/1988. APTIDÃO DAS LEIS No
8.981/1995, 9.430/1996 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA A
EXIGÊNCIA DA CSLL. O trânsito em julgado da decisão que tiver
desobrigado o contribuinte do pagamento da CSLL, por considerar
inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não impede que a exação seja de novo
exigível com base em normas legais supervenientes. As Leis no 8.981/1995 e
9430/1996, alem das alterações posteriores, constituem fundamento legal apto
para exigir a CSLL de todos os contribuintes.
Recurso Voluntário Negado.” (grifo nosso)
No julgado citado, a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF entendeu que o
precedente REsp 1.118.893, julgado pelo STJ seguindo o rito dos recursos repetitivos e
que determinava a observância da coisa julgada, não seria aplicável ao caso dos autos
(anos-calendário de 2005 e 2006), pois analisou apenas a legislação que regulava a
exigência da CSLL até o ano de 1992, vejamos o conteúdo do voto-vencedor, in
verbis:
“Voto Vencedor
Conselheiro Antonio Jose Praga de Souza, Redator Designado.
Nos debates para julgamento dos recursos voluntários interpostos neste
processo divergi do ilustre relator, conselheiro Moises Giacomelli, quanto a
matéria em litígio.
Isso porque, as leis 8.981/1995 e 9.430/1996, bem como as leis subseqüentes,
alteraram profundamente as hipóteses de incidência e a apuração da base de
cálculo da CSLL, algumas delas questionadas até judicialmente pelos
contribuintes, a exemplo do art. 28 da Lei 9.430/1996 que determina que se
aplicam a CSLL as mesmas exclusões do IRPJ.
Por seu turno, a decisão do egrégio STJ no REsp 1.118.893/MG, trazido pela
recorrente tratou apenas dos efeitos das alterações da CSLL até a edição da
Lei 8.541/1992.
Portanto, o aludido julgado não se aplica ao caso presente, haja vista que os
fatos geradores autuados referem-se aos anos de 2005 a 2007.
A matéria é controvertida. Porém, conforme enfatizado pelo ilustre conselheiro
Carlos Pela, “existem inúmeros precedentes do extinto Conselho de
Contribuintes. De fato, este colegiado vinha decidindo, escorado na
jurisprudência do STF, que a coisa julgada alcança apenas aquelas relações
que estavam sob o abrigo da norma individual e concreta posta pela sentença.
No caso da CSLL, instituída pela 7.689/88, a proteção da sentença não alcança
fatos posteriores, especialmente aqueles fatos ocorridos após a modificação da
lei e o tratamento normativo da regra-matriz de incidência em normas editadas
posteriormente, para as quais a declaração de inconstitucionalidade não se
aplica.”
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Nesse sentido, cite-se acórdão 10809.290, de 25/4/2007, cuja ementa elucida:
LEI No 7.689/88. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA TRANSITADA
EM JULGADO. EFEITOS A relação jurídico-tributária é de natureza
continuativa.
Essas relações se sucedem no tempo, mês a mês, pelo que não têm caráter de
imutabilidade qualquer declaração de inconstitucionalidade a seu respeito.
Tratando-se de relações jurídicas de trato sucessivo, pode haver cobrança de
tributo após cada fato gerador, nos períodos supervenientes à coisa julgada.
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário, É
este o voto condutor do presente acórdão.”
Nesse sentido o entendimento do STJ, conforme se verifica na jurisprudência abaixo:
[...]
Isto devidamente esclarecido, analisaremos a aplicação do recurso repetitivo REsp
1.118.893/MG à recorrente.
Com efeito, segundo defende no recurso voluntário, a recorrente nada deve de CSLL,
anos-calendário 1994, 1995, 1996, 1997 e 2000, esquecendo-se das inúmeras leis
supervenientes relativas à CSLL que se sucederam (Lei 8.212/91, LC 70/91; Leis
8.383/91; 8.541/92; 8.849/94; 8.981/95; 9.065/95; 9.069/95; 9.249/95; 9.430/1996; e
Emenda Constitucional 10/96), uma vez que a decisão transitada em julgado a
desobrigou do recolhimento da CSLL instituída pela Lei 7.689/88, conforme
firmado pela decisão no REsp 1.118.893/MG de 23/03/2011.
Todavia, não possui o REsp 1.118.893/MG o alcance ad aeternum que pretende a
recorrente.
Segundo esclarecido no Parecer PGFN/CRJ 975/2011, a demanda que deu origem
ao REsp 1.118.893/MG foi de Embargos à Execução Fiscal (Processo Originário
1997.38.00.060454-3/MG), em que se questionou a validade da CDA 60.6.96.004749-
09, referente à cobrança de CSLL, instituída pela Lei 7.689/88, ano-calendário
1991, para contribuinte que possuía sentença judicial transitada em julgado em
que fora declarada a inconstitucionalidade formal e material da exação sob a égide
da citada Lei 7.689/88, e a consequente inexistência de relação jurídico-tributária.
O STJ deu provimento ao recurso especial ora em análise, julgando procedente o pedido
formulado nos Embargos à Execução Fiscal para anular a CDA 60.6.96.004749-09.
Nos termos do REsp 1.118.893/MG (Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima),
constatou-se que a Primeira Seção do STJ encampou a tese de não ter havido alteração
substancial no regramento da CSLL a justificar o afastamento do decidido na sentença
transitada em julgado favorável à contribuinte, conforme ementa abaixo:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88
E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA
239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO CPC
CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro
- CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em
julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação
jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder
Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao
texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao princípio da
irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da incompatibilidade com os
arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao
próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e
o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que
instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo
o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg no AgRg nos
EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Seção, DJ
24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição em
tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída
pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que
não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de
cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.”
(REsp 1118893 / MG (2009/0011135-9) Relator(a) Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA (1128) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do
Julgamento 23/03/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 06/04/2011 RT vol. 908
p. 599)
Ocorre que a questão discutida nos autos se restringiu ao caso concreto de
contribuinte que pugnou a validade da CDA 60.6.96.004749-09, referente à
cobrança de CSLL segundo a Lei 7.689/88, no exercício de 1991, em virtude de
possuir decisão transitada em julgado de reconhecimento da inconstitucionalidade
de cobrança de CSLL, nos moldes da Lei 7.689/88.
Entre suas razões de decidir, conforme transcrito na ementa supra, a Primeira Seção
manifestou o entendimento quanto à impossibilidade da decisão do STF no julgamento
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

da ADI n° 15-2/DF ocorrida em 2007 (DJ 31/08/2007), que decidiu pela
constitucionalidade da Lei 7.689/88, com exceção de seus arts. 8° e 9°, atingir o caso
ora em análise (CDA 60.6.96.004749-09), referente à cobrança de CSLL segundo a
Lei 7.689/88, no exercício de 1991.
Esclarecendo, Primeira Seção do STJ se manifestou obter dictum pela
impossibilidade de decisão posterior do STF proferida na ADI 15-2/DF, publicada
no DJ 31/08/2007 retroagir e alcançar decisão judicial transitada em julgado que
declarou a inexistência de relação jurídico-tributária aplicável ao exercício de
1991.
Em outras palavras, o STJ firmou a impossibilidade de uma decisão posterior do
STF (2007) atingir uma situação jurídica anterior (1991); consolidada anteriormente
à decisão do STF.
Todavia, a Primeira Seção do STJ no REsp 1.118.893/MG não analisou os efeitos
prospectivos da eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas
em julgado contrárias à posterior decisão do STF. Ora, este não era o tema em
julgamento, já que o fato gerador analisado era de 1991, anterior à decisão do STF
acerca da constitucionalidade da Lei 7.689/88 instituidora da CSLL, seja em
controle difuso (RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92),
seja em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n° 15-2/DF ocorrida em
2007 - DJ 31/08/2007).
Pois bem, atualmente, nos julgados EREsp 841.818/DF1 e EAg 991.788/DF2, o
mesmo STJ está discutindo especificamente o alcance prospectivo da decisão do
Resp 1.118.893/MG na sistemática do recurso repetitivo do art. 543-B do CPC.
Nos autos de EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF, em tramitação no STJ, a Corte
está analisando a incidência da CSLL para fatos geradores futuros, ocorridos após o
trânsito em julgado de decisão proferida pelo STF em sentido contrário ao da
anterior decisão transitada em julgado favorável à contribuinte pela
inconstitucionalidade da Lei 7.689/88.
A Corte foi provocada a verificar se precedente objetivo e definitivo do STF
constitui instrumento hábil a cessar, prospectivamente, a eficácia vinculante das
anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhe forem contrárias, de
forma a ser exigível ou não a CSLL dos fatos geradores futuros, posteriores à decisão do
STF, estando recursos pendentes de julgamento.
O alcance da decisão no REsp 1.118.893/MG que a recorrente quer obter, para
ficar desobrigada do recolhimento da CSLL definitivamente, não merece ser
acatado, não sendo esta a adequada interpretação do julgado proferido na
sistemática do recurso repetitivo!
Com efeito, nos autos de EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF, sobre a CSLL,
primeiramente, em sede de decisão monocrática, entendeu-se pela cessação da
eficácia vinculante das decisões transitadas em julgado a partir de decisão
posterior do Plenário do STF em sede de controle difuso, no RE 138.284-CE (Rel.
Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), a qual foi seguida de Resolução
Senatorial n° 11, de 04 de abril de 1995, para suspender a execução apenas do art. 8° da
Lei 7.689/883.

1 Informação processual:
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201000913813&dt_publicacao=16/11/2
011
2 Informação processual:
http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/detalhe.asp?numreg=201000913510
3 Fonte: http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp. Segue o teor da Resolução n° 11/95 do SF: O SENADO
FEDERAL resolve: Art. 1o É suspensa a execução do disposto no art. 8o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de
1988. ; Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; Art. 3o Revogam-se as disposições em
contrário. Senado Federal, 4 de abril de 1995”.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Segue a decisão, publicada em novembro de 2011 (16/11/2011), proferida pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia, nos autos do Embargos de Divergência em REsp
No 841.818 - DF (2010/0091381-3), cujo teor se repetiu no julgamento dos
Embargos de Divergência no Agravo 991.7884, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88
(CSSL). RES JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO
89.01.16151-6-DF. TRF DA 1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
OPOSTA
DO
STF.
RE
138.284-CE.
PRONTA
PREVALÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
IMEDIATA
DO
TRIBUTO.
DESNECESSIDADE
DE
RESCISÃO/ANULAÇÃO
DO
JULGADO.
RESSALVA
DOS
EFEITOS
JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS. SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC
STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA TESE DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL
POSTA NO PARECER PFN 492, DE 24.05.2011 (DOU 26.05.2011).
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal
(limitação da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão)
a res judicata que declara inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em
sede de controle difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem
a necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão
adversa do STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até
então; a partir desse pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por
similaridade, a teoria rebus sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar
a supremacia das decisões do STF, quando contrapostas a pronunciamentos das
instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o, XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus
efeitos às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata
de relação obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL,
Lei 7.689/88), dado o seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu
interpretação definitiva. 4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos,
para proclamar a cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a
que se refere o Acórdão na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a
partir do julgamento do RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU
28.08.92), com a preservação dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da
Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de 2 de maio de 2011
(DOU 26.05.2011)”.
Destarte, segundo o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, a cessação ad
futurum da eficácia da coisa julgada tributária de decisão que declarou a
inconstitucionalidade material da Lei 7.689/88, instituidora da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSSL), ocorreu “a partir do julgamento do RE 138.284-CE
(Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), com a preservação dos efeitos
consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer
PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011)”.
Posteriormente, em decisão publicada em fevereiro de 2012 (DJE 02/02/2012), em
Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no RESP No 841.818 – DF5,

4 Informação processual:
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201000913510&dt_publicacao=16/11/2
011
5 Segue informação processual:
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201000913813&dt_publicacao=2/2/201
2
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

o ilustre Ministro revisou seu posicionamento, para fixar como marco para
cessação da eficácia vinculante da coisa julgada a data do trânsito em julgado da
decisão do STF proferida em controle concentrado, determinando que
“independentemente de ação rescisória ou anulatória (...) a coisa julgada tributária
referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des. Federal FERNANDO
GONÇALVES, DJU 05.12.1991), perdeu pronta e automaticamente a sua eficácia,
na data do trânsito em julgado do venerando Acórdão proferido pelo STF na ADIN
15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz
que lhe é adversa”, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA
JULGADA
FORMADA
EM
CONTROLE
DIFUSO
DE
CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
ADVERSA DO STF EM SEDE CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E
IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E
DAS DECISÕES DO STF EM JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta Magna),
dotadas de definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes,
possume a extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente, a
produção de efeitos jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável,
que decidira relação obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza
continuativa).
2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de
recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm
a aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da
mesma espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a
eficácia de coisas julgadas que lhes são anteriores.
3. As decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de
constitucionalidade, têm eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos
obrigatoriamente, os julgamentos pendentes ou futuros, mas representem
precedentes reverenciandos, dada a superior autoridade da Corte Suprema.
4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato
sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes,
cessa, tão logo transite em julgado, independentemente de ação rescisória ou
anulatória, a eficácia da res judicata precedente com ela incompatível. A força
jurídica da decisão suprema concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do
Poder Judiciário (ADC 1, Rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377).
5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em
recurso repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe 6.4.2011).
6. A coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1
(Rel. Des. Federal FERNANDO GONÇALVES, DJU 05.12.1991), perdeu
pronta e automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do
venerando Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial
provimento aos Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do
termo inicial da cessação da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na
data do trânsito em julgado do acórdão do STF na ADIN 15.” (Grifos nossos)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

A decisão supra foi reproduzida com idêntico teor também nos Embargos de
Declaração nos EAG 997.788, da lavra do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho6.
Considerando o supra exposto, não se pode fundamentar no REsp 1.118.893/MG a
desobrigação tributária da CSLL para todos os períodos de apuração ocorridos
após a data do trânsito em julgado da decisão na Ação Ordinária 92.01.18688-6,
ocorrido em 29/10/1992, incluindo fatos geradores ocorridos após decisão em
sentido contrário proferida pelo STF, em razão desta não ser a melhor
interpretação a ser dada ao REsp 1.118.893/MG, o que se fortalece pela possível e
certeira decisão da mesma 1a Seção do STJ em sede de EREsp 841.818/DF e EAg
991.788/DF, em trâmite, no sentido de que o marco para cessação do efeito
vinculante da decisão transitada em julgado é a decisão em definitivo proferida
pelo STF em sentido contrário, seja em controle difuso ou concentrado.
Os julgados contidos no RESP 1.118.893/MG e nos ERESP 841.818/DF e EAG
991.788/DF devem ser interpretados em conjunto e com a necessária
harmonização, uma vez que apreciados pelo mesmo órgão julgador do STJ (1a
Seção) e envolvendo os desdobramentos no tempo da coisa julgada inconstitucional
relativa à CSLL.
Sobre o tema ensina uma das maiores autoridades sobre o assunto o EXMO. Ministro
Teori Albino Zavascki do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua obra
EFICÁCIA DAS SENTENÇAS NA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, 2a
edição, Editora RT, pg. 70/71, in verbis:
“2.9 Cumprimento das sentenças
2.9.1 Situações jurídicas anteriores
(...)
É possível que a situação concreta tenha sido objeto de sentença individual já
transitada em julgado. Sobrevindo sentença em sentido contrario na ação de
controle concentrado, o ajustamento e a compatibilização do direito subjetivo
terão de ser promovidos por ação rescisória. Esgotado o prazo decadencial
dessa ação, a situação jurídica objeto da sentença individual restará
consolidada e insuscetível de ajustamento. É situação típica de modulação ope
legis da sentença afirmativa de inconstitucionalidade, em que a declaração, com
efeito ex tunc, de validade ou invalidade da norma não produzirá, na prática,
nenhum efeito concreto, nomeadamente se tratando de relação jurídica de
prestação instantânea. Porém, se a sentença do caso concreto tratou de relação
jurídica de prestação continuada ou sucessiva, o superveniente efeito
vinculante em sentido contrário do provimento judicial em controle abstrato
inibirá os efeitos futuros daquela relação jurídica, independentemente da
rescisão da sentença.”
Isto posto, não merece guarida a pretensão da recorrente de não recolher CSLL ad
infinitum, incluindo o período autuado.
Importante destacar a perfeita adequação do PARECER PGFN/CRJ no 492/2011
ao presente caso, uma vez que, apesar do referido parecer possuir como regra o efeito
prospectivo, foram ressalvadas expressamente as hipóteses em que a Receita
Federal do Brasil não ficou inerte e autuou a empresa beneficiada por coisa
julgada superada por decisão do STF.
Exatamente neste sentido destacamos o Acórdão no 1101001.057 – 1a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 11 de março de 2014, vejamos o teor da ementa:
“Ano-calendário: 2007, 2008

6
STJ:
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201000913510&dt_publicacao=2/2/201
2
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. APTIDÃO DA LEI
No 8.212, DE 1991, PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL. O trânsito em julgado da
decisão que tiver desobrigado a contribuinte do pagamento da CSLL, por
considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não impede que a exação
seja exigível com base em norma legal superveniente que tenha alterado
substancialmente os aspectos da hipótese de incidência. A Lei no 8.212, de 1991,
constitui fundamento legal apto para exigir a CSLL de contribuintes que se
acham desobrigados, por decisão judicial definitiva, de cumprir a Lei no 7.689,
de 1988. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO FISCO. Lançamento anterior ao
Parecer PGFN/CRJ no 492, de 30/03/2011, comprova atuação do fisco.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. O não-
recolhimento de estimativas sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada,
ainda que encerrado o anocalendário.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE. É compatível
com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo apurado
ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades distintas.” (grifo
nosso)
Com sensibilidade e a técnica jurídica necessária para a análise e resolução de caso
idêntico ao presente a Conselheira MÔNICA SIONARA SCHPALLIR CALIJURI
proferiu voto-condutor em que foi afastada a tese de inércia do Fisco, situação que
obstaria a aplicação dos entendimentos firmados no Parecer PGFN/CRJ 492/2011, in
verbis:
“Ademais, como já dito, não se verificou em hipótese alguma a inércia do
fisco. Houve um lançamento do mesmo tributo (processo no
13609.000300/200938) no ano 2009, relativo aos anos calendários 2004 a
2006. O atual processo em lide é relativo aos anos calendário 2007 e 2008.
Como pode se aventar inércia do Fisco se houve dois autos de infração: O
primeiro que se encerrou em 2009 e o segundo, iniciado e encerrado em
2012?” (grifo nosso)
Em suma, descabida a pretensão da recorrente de que sua coisa julgada valha mais que
as leis novas e o precedente em controle concentrado do STF, visando unicamente obter
uma vantagem indevida ad aeternum contra a tributação da CSLL.
Diante de todo o exposto, não assiste razão à recorrente, sendo exigível o crédito
tributário referente à CSLL, seja em face das alterações no quadro jurídico da
CSLL, seja em face da decisão do STF em controle concentrado (ADIN 15 – Rel.
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 01.08.2007) a coisa julgada em favor da
recorrente deixou de produzir efeitos futuros capazes de infirmar a presente
autuação referente ao ano de 1994, 1995, 1996, 1997, 2000. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, a fim de que o lançamento seja restabelecido.
Cientificada em 24/04/2023 (e-fls. 292), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 08/05/2023 (e-fls. 295/316) nas quais assevera que o recurso fazendário não preenche os
requisitos de admissibilidade previstos no art. 37, § 2o, do Decreto no 70.235/1972 c/c arts. 62 e
67 do Anexo II do Ricarf (i) por inexistir similaridade fática entre os acórdãos recorrido e
paradigmas (violação aos §§ 1o, 7o e 8o do art. 67 do Anexo II do Ricarf); além de (ii) contrariar
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial
(REsp) no 1.118.893/MG (Tema 340), e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento
dos Recursos Extraordinários (RE) nos 955.227/BA (Tema 885) e 949.297/CE (Tema 881), todas
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

13.105/2015 - Código de Processo Civil (violação ao §2o do art. 62 c/c §12 do art. 67 do Anexo
II do Ricarf), conforme demonstrado a seguir.
Com respeito à inexistência de similitude fática, confronta o entendimento dos
acórdãos comparados e conclui:
Ou seja, enquanto a Recorrida dispunha de duas decisões judiciais, com trânsito em
julgado, ambas desobrigando-a ao recolhimento da CSLL exigida seja pela Lei no 7.689,
de 15 de dezembro de 1988, seja pela Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, os
contribuintes envolvidos nos Acórdãos nos 9101-002.902 e 9101-002.583 (paradigmas)
dispunham de uma única decisão judicial afastando tão somente a Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, não abrangendo quaisquer outras legislações supervenientes.
E, no segundo ponto de insurgência, diz que os conteúdos decisórios dos
Acórdãos nos 9101-002.902 e 9101-002.583 (paradigmas), se aplicados à situação fática da
Requerida, seriam contrários às decisões de mérito definitivas, exaradas pelos tribunais
superiores na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, quais sejam, o REsp no
1.118.893/MG e também os Temas de Repercussão Geral nos 881 e 885, do Supremo Tribunal
Federal (STF), representados pelos RE nos 949.297/CE e 955.227/BA. Conclui, assim, que:
Além disso, no julgamento dos Temas de Repercussão Geral nos 881 e 885,
representados pelos RE nos 949.297/CE e 955.227/BA, o STF definiu que o marco para
a cobrança de CSLL para contribuintes com sentença judicial transitada em julgado se
daria apenas a partir da data da publicação da ata de julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 15, ou seja, em 21 de junho de 2007, período esse que não
está abrangido no Auto de Infração do processo em referência:
6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento
em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-
se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da
nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
Nesse contexto, insta observar a disposição constante do art. 67, §12, inciso II, do
Anexo II, do Ricarf, e concluir pela imprestabilidade dos acórdãos indicados pela
Recorrente para a demonstração da divergência jurisprudencial de que pressupõe a
admissibilidade do recurso especial interposto, que, consequentemente, não deve sequer
ser conhecido. (destaques do original)
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido argumentando que:
Ocorre que, no período autuado, a Recorrida não declarou nem recolheu CSLL,
pautando-se nas decisões judiciais obtidas nos Mandados de Segurança nos 0002733-
06.1989.4.01.3800 (89.0001256-8) e 0036127-57.1996.4.01.3800 (96.0036458-3),
ambas com trânsito em julgado, que a autorizaram a agir desta forma: a primeira,
afastando a exigência da CSLL com base na Lei no 7.869/1988, e a segunda, afastando
não só a Lei no 7.869/1988 como também a Lei no 8.212/1991, matriz legal do
lançamento guerreado nestes autos, conforme reconhecido pela própria DRJ/BHE e
Carf (cf. fls. 209) 7.
Nos autos do Mandado de Segurança no 0002733-06.1989.4.01.3800 (89.0001256-8), o
d. Juízo Federal da 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais do Tribunal
Regional Federal (TRF) da 1a Região dispôs da seguinte forma:

7 Mais especificamente, na parte em que os julgadores da 2a Turma daquele órgão fizeram constar que “a coisa
julgada não interferiu na obrigação estabelecida pela Lei no 8.212, de 1991, que é a matriz legal do auto de infração,
aqui impugnado”.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Face a todo o exposto, e especialmente pelos motivos constantes do item VII da
presente sentença, concedo a segurança, para, nos termos do pedido, exonerar as
associadas do Sindicato patronal impetrante relacionadas a fls. 12/17 – [entre
elas, a Recorrida] –, do recolhimento da contribuição social instituída pela Lei
no 7.689/888.
Por seu turno, nos autos do Mandado de Segurança no 0036127-57.1996.4.01.3800
(96.0036458-3), o d. Juízo Federal da 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas
Gerais do TRF da 1a Região assinalou que a CSLL “foi instituída pela Lei no 7.689/88,
não pela Lei no 8.212/91, que apenas a consolida no seu texto, mantidas as demais
normas da referida Lei no 7.689/88, em plena vigência e ali invocada” 9, invocou
Parecer emitido pelo Ministério Público Federal (MPF) no sentido de que as remissões
da Lei no 8.212/1991 à Lei no 7.689/1988 impossibilitam que ela produza efeitos por si
mesma10 e dispôs: “[i]sto posto, confirmo a liminar e concedo a ordem, nos termos do
pedido” 11. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra a
sentença, os Exmo. Desembargadores da Quarta Turma do Tribunal Regional da 1a
Região confirmaram-na12.
A existência da Ação Rescisória no 0012147-59.2001.4.01.0000 (2001.01.00.015071-
8/DF) da decisão desse último Mandado de Segurança, ainda em trâmite perante o
TRF1, em nada altera a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada no período
autuado. Enquanto a referida ação rescisória não for finalizada, com trânsito em
julgado, ela não tem o condão de modificar a decisão proferida no Mandado de
Segurança no 0036127-57.1996.4.01.3800 (96.0036458-3). Não bastasse isso, a última
decisão de mérito no processo é favorável à Recorrida, no sentido de se aplicar o Tema
Repetitivo no 340, do STJ, representado pelo REsp no 1.118.893/MG, e julgar
improcedente a Ação Rescisória da Recorrente. 13

8 O trânsito em julgado da decisão a que se refere esta nota de rodapé foi certificado pela Secretaria da 2a Vara
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais do Tribunal Regional Federal da 1a Região nos seguintes termos:
“[c]ertifico que, devidamente processados, indeferida a liminar e autorizados os depósitos das importâncias
impugnadas, foi proferida sentença concedendo a segurança, apresentada apelação foi negado seu provimento, bem
como o da remessa oficial, através do acórdão de fls. 218, transitado em julgado o acórdão, retornaram os autos a
esta Vara”.
9 Cf. Fls. 153.
10 O trecho do Parecer do MPF invocado, in verbis: “Sem embargo, não vislumbro a ocorrência dos supostos fáticos
dessa doutrina no caso em discussão. O art. 23, II da Lei no 8.212/91, para efeito de instituição da CSLL, não
sobrevive isoladamente, visto que incompleto se acha o arquétipo tributário da exação. A sua inteireza só ocorreria
se se buscassem subsídios – aspectos outros da endonorma – na Lei no 7.689/88, o que é impossível aqui. No
mesmo passo, a singeleza do dispositivo não faz reviver ou repristinar esta lei, até porque a inconstitucionalidade em
concreto percute apenas inter partes e na aplicabilidade in casu do diploma e não erga omnes, nulificando-o. Diante
do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela concessão do writ”.
11 Cf. fls. 154.
12 Cf. fls. 158.
13 Esta Egrégia Seção, na esteira de manifestações deste Tribunal e do próprio Superior Tribunal de Justiça,
conforme o acórdão (...) que decidiu em primeira oportunidade o pedido inserto na Ação Rescisória, vinha
entendendo que os efeitos da coisa julgada que declara a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/89, que instituíra a
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL, não se transmite às normas que, posteriormente, passaram a
regulá-la, em especial, à Lei no 8.212/91, o que resultaria na legalidade de cobrança da exação na vigência de
normas supervenientes, ainda que em relação às partes resguardadas pela coisa julgada decorrente da indevida
exigência desse tributo com fundamento na inconstitucional Lei no 7.689/89.
(...)
Ocorre, porém, que, em recente julgamento, proferido, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução STJ no 08/2008, no Recurso Especial no 1.118.893/MG – Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, a 1a
Seção daquela Colenda Corte, à UNANIMIDADE, alterou seu posicionamento, esclarecendo que “segundo o
acórdão recorrido, o inciso II do art. 23 da Lei no 8.212/91 teria estabelecido nova disciplina para a CSLL. Ocorre
que referido preceito, ao prever a alíquota aplicável, refere-se ao art. 2o da Lei no 8.034/90, que cuida dos ajustes da
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Essa digressão toda tem o intuito apenas de demonstrar que, durante todo o período
autuado, a Recorrida sempre esteve acobertada por decisões judiciais que a desobrigava
do recolhimento da CSLL, seja com base na Lei no 7.689/1988, seja com base na Lei no
8.212/1991, não tendo ocorrido a desconstituição da coisa julgada, nem mesmo pela
ação rescisória ajuizada pela Recorrente.
De toda forma, essa discussão não mais se faz necessária, considerando que o STF,
recentemente, tornou terminativa a discussão com relação ao marco temporal para
início da exigência da CSLL dos contribuintes acobertados por decisão judicial que os
exoneravam do pagamento do tributo com base na Lei no 7.869/1988, que seria o caso
dos Mandados de Segurança da Recorrida de nos 0002733-06.1989.4.01.3800
(89.0001256-8) e 0036127-57.1996.4.01.3800 (96.0036458-3).
Conforme definido no julgamento dos Recursos Extraordinários (RE) nos 955.227/BA
(Tema 885) e 949.297/CE (Tema 881), pelo Plenário do STF, em 08 de fevereiro de
2023, na sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015
CPC/2015), apenas a partir de 2007, após o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADI 15, que declarou a constitucionalidade da Lei no 7.869/1988,
que foram interrompidos os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas
referidas relações, “respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena
ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”. No caso da
Recorrida, a autuação abrange apenas períodos anteriores à data fixada pelo STF,
ou seja, de 1994 a 2000.
Conforme trecho extraído do acórdão do RE no 949.297 (Tema 881), a discussão
gravitou na extensão dos efeitos da ADI no 15, que declarou a constitucionalidade
incidental da Lei no 7.689/88, aos contribuintes que possuíam decisão favorável
transitada em julgado, exatamente como a Recorrida:
1.1 Premissas
(...) no caso paradigma, o contribuinte possuía decisão favorável transitada em
julgado no processo 127/1989, que havia ocorrido em 14.08.1992. Essa coisa
julgada está amparada no fundamento da inconstitucionalidade incidental da Lei
no 7.689/88. Ocorre que sobreveio o julgamento da ADI no 15, em 31/08/2007
(data publicação DJE) na qual o Pleno desta Corte, sob Relatoria do Min.
Sepúlveda Pertence, decidiu que era constitucional a referida lei e que a exação
poderia ser cobrada.
Assim, a questão posta é até quando esteve vigente os efeitos da coisa julgada
formada no processo individual, considerando que o direito mudou por meio da
superveniência do controle concentrado de constitucionalidade daquele ato
normativo (Lei no 7.689/88). Em outras palavras: a discussão gravita em torno da
oponibilidade da dimensão subjetiva de coisa julgada formada em demanda
individual em face de processo objetivo com eficácia erga omnes e efeitos

sua base de cálculo, o qual, por sua vez, foi concebido com fundamento na Lei no 7.689/88, consoante se verifica no
trecho do voto da eminente Ministra ELIANA CALMON, acima transcrito. Logo, o preceito em referência não
destoa do sentido e do alcance dos demais diplomas legais supervenientes que tratam da CSLL. Quer dizer, ao
cuidar da alíquota aplicável, não alterou, em substância, a regra padrão de incidência da contribuição. Daí sua
inaptidão para comprometer a coisa julgada.
(...)
Nessa circunstância, não me resta, senão, em face do aludido julgado, sem dúvida, VINCULATIVO em
consequência do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, acatar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e passar a decidir nos termos da sua orientação. E mais, embora esta Seção tenha decidido, definitivamente, o
mérito da controvérsia, contudo, nos termos do art. 543-C, 7o, II, do Código de Processo Civil, cabe-lhe, reexaminar
a matéria e manter ou alterar a decisão divergente da orientação daquela Colenda Corte.
(...)
Pelo exemplo, julgo improcedente o pedido consubstanciado na peça vestibular e condeno a Autora ao pagamento
dos honorários do advogado do Réu, que estabeleço em R$2.000,00 (dois mil reais).

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

vinculantes, quando os conteúdos dos atos decisórios são opostos em relação à
constitucionalidade de tributo, fixando a existência ou não de relação jurídico-
tributária de trato continuado entre Contribuinte e Estado.
(...)
1.5 Conclusão
Da tese de repercussão geral: propõe-se a fixação da seguinte Tese jurídica ao
Tema 881 da sistemática da repercussão geral:
“A eficácia temporal de coisa julgada material derivada de relação
tributária de trato continuado possui condição resolutiva que se implementa
com a publicação de ata de ulterior julgamento realizado em sede de
controle abstrato e concentrado de constitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, quando os comandos decisionais sejam opostos,
observadas as regras constitucionais da irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, de acordo com a
espécie tributária em questão. Considerando razões de segurança jurídica, com
destaque ao seu consectário da proteção da confiança dos contribuintes
acobertados pela coisa julgada, o presente entendimento tem eficácia pró-futuro
a partir da publicação da ata de julgamento desta decisão.”
Feitas essas considerações, não há outra conclusão se não pela manutenção do acórdão
recorrido com o cancelamento da exação objeto da autuação em referência, tendo em
vista que a Recorrida possui decisão transitada em julgado que a desobriga do
pagamento da CSLL, seja pela Lei no 7.689/1988 seja pela legislação superveniente Lei
no 8.212/91, perfectibilizada no período autuado (1994 a 2000), uma vez que a ADI 15
tem efeitos prospectivos a partir da data da publicação da ata do julgamento, que se deu
apenas em 2007. (destaques do original)
Subsidiariamente pede que os autos retornem ao Colegiado a quo, em caso de
provimento do recurso fazendário, para análise e julgamento das matérias arguidas no Recurso
Voluntário, em especial:
(i) Da preliminar de decadência do período de 1994 a 1998, considerando a intimação
da Contribuinte acerca da lavratura do Auto de Infração apenas em 19 de julho de 2004
(e-fls. 06). Mesmo na hipótese do art. 173, I, do CTN, a decadência atingiria os anos-
calendários de 1997 e anteriores;
(ii) Da dedução da Base de Cálculo da CSLL dos valores correspondentes à diferença de
IPC/BTNF nos anos calendários de 1997 e 1999;
(iii) Da exclusão de juros e multa, tendo em vista a inexigibilidade da CSLL nos anos
autuados, considerando a existência de decisão transitada em julgado que a desobrigava
do recolhimento. Além disso, a Contribuinte depositou administrativamente, em agosto
de 2004, o montante integral da CSLL (e-fls. 178), em observância à Súmula Carf no
5/200614;
(iv) Da impossibilidade de incidirem juros sobre o valor da multa de ofício.
Requer, assim, o não conhecimento do recurso especial ou, então, sua
improcedência, e no caso de procedência, o retorno ao Colegiado a quo.
Em 17/07/2023, a Contribuinte requereu a juntada a estes autos de petição dirigida
a projeção de arrecadação da Receita Federal do Brasil, na qual requer o levantamento do
depósito administrativo realizado nos autos deste processo. Em memoriais e em sustentação
oral, a Contribuinte novamente requereu o levantamento do depósito administrativo, por

14 Súmula Carf no 5. Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

entender que deva ser encerrado o contencioso favoravelmente ao contribuinte – seja pelo não
conhecimento ou pelo desprovimento do recurso.

Voto Vencido
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Inicialmente importa observar que a PGFN não atentou para o fato de que as
exigências dos anos-calendário 1994 e 1995 já foram definitivamente canceladas, na medida em
que declarada a decadência do direito de o Fisco constituí-las em decisão de 1a instância que não
se sujeitou a reexame necessário. Assim, é impróprio pretender o restabelecimento destas
parcelas em sede de recurso especial.
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário por ausência de
similitude fática entre os acórdãos comparados, bem como por contrariar decisões proferidas na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do antigo Código de Processo Civil, ou arts. 1036 a 1041 do
Novo Código de Processo Civil.
Com respeito às particularidades do presente caso, a Contribuinte destaca que
dispunha de duas decisões judiciais, com trânsito em julgado, ambas desobrigando-a ao
recolhimento da CSLL exigida seja pela Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, seja pela Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, ao passo que os contribuintes envolvidos nos Acórdãos nos
9101-002.902 e 9101-002.583 (paradigmas) dispunham de uma única decisão judicial afastando
tão somente a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, não abrangendo quaisquer outras
legislações supervenientes.
Nota-se que, de fato, o presente caso possui contornos fáticos específicos e, antes
de interpretar a decisão do REsp no 1.118.893/MG e concluir por sua necessária aplicação no
presente caso, o voto condutor do acórdão recorrido pondera que:
O primeiro e único ponto a ser efetivamente analisado no caso concreto diz respeito à
necessária manutenção da sentença judicial favorável à recorrente que determinou o
afastamento da cobrança da CSLL face à declaração incidental de constitucionalidade
da Lei no 7.689/89, conforme relatado.
Em sua fundamentação, defende o julgador a quo, em apertada síntese, que a
interposição de ação rescisória proposta pela PGFN e julgada procedente autorizaria a
manutenção da cobrança da CSLL, como se infere do trecho abaixo:
Como se vê, os termos expostos na transcrita ementa derrubam todos os
argumentos esposados pelo contribuinte na sua defesa e, de queda, afastam a
contradição (anteriormente referida) verificada no julgamento do mandado de
segurança, cujo acórdão transitado em julgado foi rescindindo.
Cumpre ressaltar que o resultado desse julgamento não refletiu senão a
jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, no sentido que a Lei n° 8.212,
de 1991, reinstituiu a CSLL.
Portanto, na esteira dessas considerações, sem sombras de dúvidas o amparo
seguro da Lei n° 8.212, de 1991, por si só, sustém o lançamento. Esse
entendimento, inclusive, aplica-se direta e concretamente ao contribuinte, em
vista do acórdão prolatado pela Quarta Seção do Tribunal Regional da 1”
Região, no julgamento da Ação Rescisória n° 2001.01.00.01507l-8/DF, cujos
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

efeitos o atingem em razão do instituto da substituição processual, já que integra
a lista dos filiados ao SICEPOT/MG.
Diga-se, ainda, que eventual restabelecimento da cobrança por força da legislação
superveniente, a Lei no 8.212/91, foi igualmente afastada no segundo mandado de
segurança impetrado pelo Sindicato da Industria da Construção Pesada no Estado de
Minas Gerais - SICEPOT/MG, o que foi expressamente consignado no acórdão ora
recorrido:
Tendo a Fazenda Nacional interposto o recurso de apelação, a matéria subiu ao
Tribunal Regional Federal da 1a Região para ser apreciada, pela Quarta Turma.
Então, a Exma Juíza Eliana Calmon, à época, integrante deste tribunal, proferiu,
na qualidade de relatora deste processo, o seu voto, abaixo reproduzido, na sua
parte capital:
"No mérito, temos a enfrentar os limites objetivos da coisa julgada, eis que as
entidades substituídas em demanda anterior tiveram a garantia de que era
inconstitucional a Lei n. 7.689/88, por inteiro, não sendo por elas devidas a
contribuição social sobre o lucro.
Ocorre que a por da previsão da Lei n. 7.689/88, cuja constitucionalidade não
mais se discute, a previsão legal que estabeleceu a exação não se transbordou na
Lei n. 7.689/88, porquanto veio a Lei n. 8.212/91 a estabelecer a obrigação. E
como a coisa julgada esta restrita à Lei n. 7.689/88, temos como aplicável, na
espécie, a Lei n” 8.212/91.
Com estas considerações, confirmo a sentença, improvendo o apelo.
ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao recurso, à unanimidade. 4a Turma do TRF
da 1"Região - 15/12/98 Ora, a clareza dos motivos utilizados pela referida
Relatora não deixa margem a qualquer dúvida. Nesse sentido, apesar da coisa
julgada anterior existente em favor das empresas substituídas, no sentido de que
a Lei n° 7.689, de 1988, não poderia ser o supedâneo para a exigência da CSLL,
essa coisa julgada não interferiu na obrigação estabelecida pela Lei n“ 8.212, de
1991.
Entretanto, na parte dispositiva do acórdão está dito: “confirmo a sentença,
improvendo o apelo”. E como, segundo a legislação processual vigente, o que
transita em julgado é a parte dispositiva do acórdão, o que realmente
transitou em julgado foram os termos contidos na sentença proferida pelo
Juiz Singular. Por conseguinte, foi mantida integralmente uma sentença
favorável ao pedido feito pelo aludido sindicato. [Grifo nosso]
Isso significa que o provimento judicial favorável à recorrente afastou a cobrança da
CSLL, seja pela Lei n° 7.689/88, seja pela superveniente Lei no 8.212/91, tendo em
vista que a apontada contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo
não foi sanada, tendo transitado em julgado em maior extensão.
Somado a isso, constatei que a ação rescisória permanece ativa, ou seja, ainda não
transitou em julgado, conforme consulta que realizei junto ao Tribunal Regional Federal
da 1a Região:
[...]
Desse modo, a decisão judicial favorável à recorrente remanesce hígida e protegida pela
coisa julgada.
Assim, o Colegiado a quo também teve em conta que a Contribuinte alcançou
reconhecimento de inexigibilidade da CSLL em face do segundo Mandado de Segurança
impetrado pelo Sindicato de Classe, afirmando a eficácia da coisa julgada mesmo depois da
edição da Lei no 8.212/91.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Ou seja, acolheu-se o argumento de que a Contribuinte detinha, no caso concreto,
reconhecimento judicial da extensão da eficácia da coisa julgada depois da alteração do cenário
legislativo pautado, apenas, na Lei no 7.689/88.
Note-se, também, que a PGFN não discute os efeitos de ação rescisória antes de
seu trânsito em julgado, razão pela qual não pode ser revisitada, nesta instância especial, a
interpretação da legislação tributária expressa no recorrido, no sentido de que o ajuizamento da
ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, de modo que
não tendo havido o trânsito em julgado da ação rescisória proposta pela Fazenda Nacional,
remanesce hígida a decisão que afastou a possiblidade de cobrança da CSLL e acerca da qual
se fez coisa julgada.
Passando à afirmada dessemelhança entre os acórdãos comparados, mormente
porque os contribuintes envolvidos nos Acórdãos nos 9101-002.902 e 9101-002.583
(paradigmas) dispunham de uma única decisão judicial afastando tão somente a Lei no 7.689, de
15 de dezembro de 1988, não abrangendo quaisquer outras legislações supervenientes, importa
recordar que este Colegiado, recentemente, negou conhecimento a recurso especial da PGFN
acerca da mesma divergência jurisprudencial aqui suscitada, dada a subsistência de fundamento
inatacado no acórdão lá recorrido, em face do contorno diferenciado das discussões judiciais
estabelecidas pelo sujeito passivo acerca da inexigibilidade da CSLL.
Naquela ocasião, esta Conselheira lavrou o voto vencedor do Acórdão no 9101-
006.632 para expressar o entendimento da maioria deste Colegiado15:
Neste segundo ponto, a PGFN logra demonstrar que, enquanto o Colegiado a quo
considerou aplicável o decidido no REsp no 1.118.893/MG, este Colegiado decidiu, no
paradigma no 9101-002.902, em favor da possibilidade de se proceder ao lançamento
da CSLL, para os períodos subsequentes regidos por legislação não abarcada pela
decisão judicial transitada em julgado, ainda mais quando existem diversas decisões do
STF que confirmam a constitucionalidade da exigência tributária, e no paradigma no
9101-002.583 afirmou que tal decisão analisou apenas as leis referidas até a Lei no
8.541/92, e apenas essas leis, passando ao largo de normas que fundamentaram o
lançamento, notadamente a Lei no 9.430, de 1996, o art. 37 da Lei no 10.637, de 2002,
além do art. 6o da Medida Provisória no 1.858, de 1999, e suas reedições.
Observe-se que o paradigma teve em conta exigências referentes aos anos-calendário
2004 a 2006, e no presente caso o lançamento alcança os anos-calendário 2001 a 2003,
todos posteriores ao fato gerador ocorrido em 1991, considerado alcançado por aquela
decisão, o que evidenciaria a divergência jurisprudencial, mas apenas quanto a um dos
fundamentos do acórdão recorrido, especialmente em face do voto condutor do
recorrido no ponto em que assim firma:
Isso é o que restou decido em decisão transitada em julgado, no dia 09/05/2011,
nos autos do já mencionado REsp no 1.118.893/MG, julgado em sede de
representativo de controvérsia. Ali foi atestado que devem ser mantidas as
decisões favoráveis aos contribuintes, mesmo após a edição das Leis 7.856/89 e
8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 já que essas leis “apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídico-tributária”.

15 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e
divergiram no conhecimento os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e
Luciano Bernart.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Ocorre que o voto condutor do recorrido complementa em relação ao caso
especificamente tratado nestes autos que:
Em que pese a possibilidade de ser argumentar o possível afastamento da decisão
do STJ acima citada sob o argumento de inaplicabilidade desse entendimento em
relação ao caso concreto, analisa-se o posicionamento judicial específico ao
presente caso. É dizer: no caso ora analisado é possível verificar que houve
manifestação expressa da Corte Superior sobre os efeitos da coisa julgada
analisando especificamente a discussão do contribuinte.
O argumento trazido no Termo de Verificação Fiscal16 (fl. 50) e corroborado pela
decisão da DRJ (fls. 2.174/2.175) é no sentido de que o Judiciário, na análise dos
Mandados de Segurança no 1999.34.00.038317-1 e 2000.34.00.023153-4, teria
fixado os efeitos da coisa julgada proferida nos autos da Ação Declaratória no
89.0004745-0 apenas em relação ao “lucro apurado no exercício de 1988”,
efetivou-se uma busca nos sites dos tribunais para verificar em qual ponto estava
a discussão judicial.
Esse ponto da discussão foi analisado pela Corte Superior, ao julgar o EREsp no
841.818/DF, derivado dos mencionados Mandados de Segurança, conforme tela
abaixo:
[...]
A última decisão sobre a matéria proferida nos mencionados autos é do dia
02/02/2012, na qual o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO reconheceu
que não houve a limitação da coisa julgada, proferida nos autos da Ação no
89.01.16151-6, ao exercício de 1988, bem como reconheceu a sua eficácia até o
trânsito em julgado da ADI no 15 (07/2009). Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA
CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM
CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ADVERSA DO STF EM SEDE
CONCENTRADA.
EFEITO
AUTOMÁTICO
E
IMEDIATO.
APLICAÇÃO ERGA OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E
DAS DECISÕES DO STF EM JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle
concentrado de constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da
Carta Magna), dotadas de definitividade, força vinculante e aplicabilidade
erga omnes, possuem a extraordinária eficácia de paralisar, pronta e
automaticamente, a produção de efeitos jurídicos de coisa julgada
anterior, com elas inconciliável, que decidira relação obrigacional de trato
sucessivo (ou de natureza continuativa). 2. As decisões recursais
extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de recursos múltiplos
fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm a aptidão de
vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da mesma

16 3 Diante do encerramento do trâmite administrativo de ambos os PAF’s, e tendo sito instada a recolher as
contribuições, a fiscalizada ajuizou os Mandados de Segurança 1999.34.00.038317-1 (fls. 999 a 1002) e
2000.34.00.023153-4 (fls. 1024 a 1029), relativos aos PAFs 14052.001900/91-10 e 10166.011588/97-94,
respectivamente, com a finalidade de afastar essas exações tributárias, utilizando o mesmo argumento de que tais
fatos ofenderiam a coisa julgada constante na Ação Declaratória do processo judicial 89.0004745-0 (fls. 454 a 984).
A despeito de o contribuinte ter obtido, nas referidas ações mandamentais, decisões favoráveis em 1o grau (fls. 1016
a 1023 e 1030 a 1037), o Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento aos recursos de apelação da
Fazenda Nacional, deliberando que a decisão transitada em julgado no processo 89.0004745-0 era adstrita apenas ao
exercício de 1988 (fls. 1039 a 1053).

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a
eficácia de coisas julgadas que lhes são anteriores. 3. As decisões do STF,
adotadas em sede de controle difuso de constitucionalidade, têm eficácia
inter partes, não vinculando, pelo menos obrigatoriamente, os
julgamentos pendentes ou futuros, mas representem precedentes
reverenciandos, dada a superior autoridade da Corte Suprema. 4.
Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato
sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga
omnes, cessa, tão logo transite em julgado, independentemente de ação
rescisória ou anulatória, a eficácia da res judicata precedente com ela
incompatível. A força jurídica da decisão suprema concentrada subordina,
aliás, todos os órgãos do Poder Judiciário (ADC 1, Rel. Min. MOREIRA
ALVES, RTJ 157, p. 377). 5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada
e da jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp. 1.118.893-MG,
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 6.4.2011). 6. A coisa
julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel.
Des. Federal FERNANDO GONÇALVES, DJU 05.12.1991), perdeu
pronta e automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do
venerando Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que
lhe é adversa. 7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada
que deu parcial provimento aos Embargos de Divergência, apenas
com a redemarcação do termo inicial da cessação da eficácia do REO
89.01.16151-6-DF, fixando-a na data do trânsito em julgado do
acórdão do STF na ADIN 15.
Destaca-se que a referida discussão foi suspensa em 06/06/2006 até o julgamento
dos Recursos Extraordinários no 955.227 e 949.297, nos quais foi declarada a
repercussão geral sobre a questão da delimitação dos efeitos da coisa julgada.
Não obstante, a decisão do Poder Judiciário vigente até o momento é favorável a
Requerente, nos exatos termos expostos acima.
Por todo o exposto, assiste razão a Recorrente, tendo em vista que transitou em
julgado nos autos da Ação Declaratória no 89.01.16151-6 Acórdão proferido pelo
Eg. TRF1, que negou provimento à Remessa Necessária, declarando a
inconstitucionalidade de toda a Lei no 7.689/88 e, por conseguinte, a ausência de
relação jurídica que obrigue a Recorrente ao recolhimento de CSLL. A
mencionada decisão formou coisa julgada que produziu efeitos até o trânsito em
julgado da ADIN no 15, em 12/09/2007, uma vez que apenas nesse momento que
houve uma decisão com efeitos erga omnes que restaurou a exigibilidade da
CSLL, inclusive para empresas que já tinham sido beneficiadas por uma decisão
transitada em julgado.
Assim, a exigência de CSLL referente aos anos de 2001 a 2003 pela presente
exação é manifestamente indevida por violação à coisa julgada. Voto, portanto,
por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a totalidade da exação
em análise. (destaques do original)
Nestes termos, restou também desconstituída a acusação fiscal no sentido de que havia,
em relação à Contribuinte especificamente, decisão judicial limitando a coisa julgada,
por ele arguida, se limitar ao ano-base de 1988.
Como demonstrado no âmbito da primeira divergência, nos termos da declaração de
voto desta Conselheira, exigência formalizada para os anos-calendário 1995 e 1996,
mantidas no contencioso administrativo, foram questionadas em sede de mandado de
segurança, inicialmente com concessão da segurança, revertida em sede de apelação sob
o entendimento de que a coisa julgada se limitava ao ano-base de 1988. Trata-se do
Mandado de Segurança no 89.0116151-6, objeto da Apelação no 2000.34.00.023153-4,
confrontada no Recurso Especial no 841.818/DF, no qual é confirmada a limitação da
coisa julgada ao ano-base de 1988, nos termos da negativa de seguimento ao recurso
especial em decisão monocrática de 14/07/2008 e no julgamento de agravo regimental
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

em 17/12/2009, bem como de embargos de declaração contra esta última decisão,
rejeitado em 27/04/2010. Será em sede de Embargos de Divergência no Recurso
Especial que, sob relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho se decide, em
11/11/2011, que:
PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88
(CSSL). RES JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO
89.01.16151-6-DF. TRF DA 1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
OPOSTA
DO
STF.
RE
138.284-CE.
PRONTA
PREVALÊNCIA.
EXIGIBILIDADE IMEDIATA DO TRIBUTO. DESNECESSIDADE DE
RESCISÃO/ANULAÇÃO DO JULGADO. RESSALVA DOS EFEITOS
JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS. SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC
STANTIBUS.
ACEITAÇÃO
DA
TESE
DA
FAZENDA
PÚBLICA
NACIONAL POSTA NO PARECER PFN 492, DE 24.05.2011 (DOU
26.05.2011). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal
(limitação da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão) a
res judicata que declara a inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em
sede de controle difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel.
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem a
necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão
adversa do STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até então;
a partir desse pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por
similaridade, a teoria rebus sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar a
supremacia das decisões do STF, quando contrapostas a pronunciamentos das
instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus
efeitos às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata de
relação obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL, Lei
7.689/88), dado o seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu
interpretação definitiva.
4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a cessação
ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão
na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do julgamento do
RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), com a
preservação dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública
Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU
26.05.2011). (destacou-se)
Mas, diante dos embargos declaratórios acolhidos como agravo regimental, é proferida
a decisão referida no acórdão recorrido, no sentido de que a coisa julgada tributária
referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des. Federal FERNANDO
GONÇALVES, DJU 05.12.1991), perdeu pronta e automaticamente a sua eficácia, na
data do trânsito em julgado do venerando Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15
(Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é
adversa.
Em 06/06/2016 é deferido o sobrestamento do julgamento de agravo apresentado pela
Fazenda Nacional contra esta decisão, aguardando-se que sobre a matéria de fundo o
colendo STF profira a sua decisão conclusiva (RREE 955.227 e 949.297).
Na medida em que a PGFN não teve sucesso em sua pretensão, com a primeira matéria
suscitada, de reservar ao Poder Judiciário a discussão acerca do alcance da decisão
judicial que originalmente declarou a inconstitucionalidade da CSLL em face da
Contribuinte, subsiste não só a premissa do Colegiado a quo de que tal decisão declarou
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

a inconstitucionalidade de toda a Lei no 7.689/88, como também o fundamento de que o
Superior Tribunal de Justiça, até aquele momento, definira a subsistência desta coisa
julgada até o trânsito em julgado da decisão proferida na ADIN no 15. Os paradigmas,
de outro lado, analisam a primeira questão sem a condição de já ter sido decidido
judicialmente que a coisa julgada formada não alcança períodos posteriores ao fato
gerador ocorrido em 1991.
Ou seja, para reformar o acórdão recorrido seria necessário não só demonstrar a
inaplicabilidade do que decidido, em sede de repercussão geral, no REsp no
1.118.893/MG, como também afastar a aplicação do que decidido no EDcl nos
Embargos de Divergência em REsp no 841.818/DF.
Confrontada esta segunda circunstância apenas indiretamente, sob a arguição de
incompetência do Colegiado a quo para se manifestar sobre matéria submetida ao Poder
Judiciária, e não restando caracterizado o dissídio jurisprudencial neste primeiro ponto,
importa reconhecer que a divergência jurisprudencial demonstrada na segunda matéria
não é suficiente para reverter o acórdão recorrido.
Em consequência, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Em referido precedente, portanto, o sujeito passivo dispunha de interpretação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em face da ação judicial por ele antes proposta, no
sentido de que a coisa julgada detida perdeu pronta e automaticamente a sua eficácia, na data
do trânsito em julgado do venerando Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15. No presente
caso, o provimento jurisdicional diferenciado detido pela Contribuinte é distinto: trata-se de
decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região que, apesar de em seus
fundamentos limitar os efeitos da coisa julgada à vigência da Lei no 7.689/88 antes da edição da
Lei no 8.212/91, acabou por confirmar, em dispositivo do acórdão, a sentença antes proferida no
Mandado de Segurança no 96.0036458-3 em sentido contrário.
Referido Mandado de Segurança foi impetrado em razão de cobranças
promovidas contra os filiados do Sindicado da Indústria da Construção Pesada no Estado de
Minas Gerais – SICEPOT/MG, antes beneficiados por decisão transitada em julgada no
Mandado de Segurança no 89.0001256-8, que os dispensara do pagamento do CSLL. Foi relatado
na petição inicial que a Receita Federal afirmava devidos os valores apurados a partir do ano-
base de 1991, e a impetrante arguiu que não houve, em momento algum, derrogação ou
revogação da Lei 7.689/88, não se verificando qualquer texto que “recriasse” a contribuição,
ponderando neste sentido inclusive em relação aos termos específicos da Lei no 8.212/91 e
demonstrando que as Leis no 8.541/92 e 8.981/95, bem como as Instruções Normativas SRF no
98/93 e 38/96, referiam a CSLL como instituída pela Lei no 7.689/88 (e-fls. 135/149).
A liminar requerida foi concedida, determinando-se a expedição de Certidão
Negativa de Débitos se os associados não tivessem outros débitos que não os referentes a
contribuição social sobre o lucro de que trata a Lei 7.689/88 (e-fl. 150) e a sentença
subsequente concedeu a segurança em termos dos quais se destaca (e-fls. 150/154):
Impõe-se assinalar que a Contribuição Sobre o Lucro foi instituída pela Lei no 7.689/88,
não pela Lei no 8.212/91, que apenas a consolida no seu texto, mantidas as demais
normas da referida Lei no 7.689/88, em plena vigência e ali invocada, o que também
ressai das alterações desta mesma Lei e dos termos do inciso III, do art. 72, do ADCT,
com a redação da Ementa Constitucional de Revisão no 1, de 1o/03/94.
No julgamento da apelação, restou expresso na ementa do acórdão do TRF da 1a
Região tratar-se, no caso, de exação que, a partir da Lei n. 8.212/91, pode ser exigida, pela não
reprovação do diploma legal. Contudo, o dispositivo foi no sentido de negar provimento ao
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

recurso, e o acórdão transitou em julgado em 22/04/1999 conforme e-fls. 155/160. Às e-fls.
161/177, a Contribuinte demonstra que o Sindicato da Classe requereu judicialmente o
cumprimento da decisão, dada a recusa de expedição das certidões de regularidade mediante
apontamento de CSLL devida nos termos da Lei no 8.212/91, e foi determinado o cumprimento
da decisão confirmada pelo Eg. TRF, inclusive fixando-se multa na segunda ordem de
cumprimento.
A exigência formalizada nestes autos refere o seguinte enquadramento legal:
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Arts. 38 e 39, da Lei n° 8.541/92;
Art. 19 da Lei n° 9.249/95;
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 6o da Medida Provisória n° 1.858/99 e suas reedições.
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, afirmou que os valores
lançados seriam devidos em razão da reinstituição da CSLL pela Lei no 8.212/91, mas
ressaltando que a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança no 96.0036458-3 foi
objeto de ação rescisória (no 2001.01.00.015071-8/DF), cujo pedido foi considerado procedente,
em acórdão publicado em 29/06/2009.
É neste contexto que o Colegiado a quo, ressalvando que a ação rescisória ainda
não transitara em julgado, conclui que a decisão judicial favorável à recorrente remanesce
hígida e protegida pela coisa julgada. Esta afirmação na sequência da transcrição do movimento
processual da ação rescisória somente permite inferir que a coisa julgada que favorece a
Contribuinte é aquela originalmente formada no Mandado de Segurança no 89.001256-8, cuja
subsistência em face da edição da Lei no 8.212/91 foi afirmada no Mandado de Segurança no
96.0036458-3.
É sob esta premissa fática que o Colegiado a quo reconhece a aplicabilidade do
que decidido, em sede de recursos repetitivos, no REsp no 1.118.893/MG.
No paradigma no 9101-002.902, este Colegiado negou pretensão de sujeito
passivo que pretendia a dispensa do recolhimento de CSLL apurada nos anos-calendário 2004 a
2006 em face do trânsito em julgado de ação judicial que, em 1993, declarou inconstitucional a
Lei no 7.689/88, invocando a aplicação obrigatória do que decidido no REsp no 1.118.893/MG, e
se opondo ao acórdão recorrido que afastara a aplicação deste precedente porque nele não foi
abordado o efeito da Lei no 8.212/91, e este seria o fundamento legal do lançamento. Sob este
último argumento do recurso especial lá apreciado, até se poderia cogitar de alguma
dessemelhança com o presente caso. Porém, a decisão do paradigma afasta a obrigatoriedade de
aplicação do que decidido no REsp no 1.118.893/MG em relação a exigências posteriores ao ano-
base de 1991, sob o entendimento de que referido julgado se limitou a apreciar os efeitos da
coisa julgada até este período.
As referências no paradigma acerca da Lei no 8.212/91 são no sentido, apenas, de
que este é um dos diplomas legais posteriores ao fato gerador de 1991 que não foram apreciados
no caso julgado em sede de recursos repetitivos. O voto condutor do paradigma ainda refere
outras leis mencionadas no julgado que teriam alterado a incidência da CSLL a partir da Lei
7.689/1988, como a LC no 70/1991 e Leis nos 7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e
8.541/1992, mas ao final adota a conclusão de que o art. 62, § 2o, do RICARF-Anexo II só se
aplica a lançamentos feitos relativamente a períodos até 1992, data da última lei mencionada
naquele julgamento.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Por tais razões, o fato de no caso concreto a Contribuinte deter decisão específica
afirmando que a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 subsiste mesmo depois da Lei no
8.212/91 não representa dessemelhança que impeça a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Como os fatos geradores em litígio – 1996 a 2000 – são períodos posteriores a 1992, é possível
afirmar que o Colegiado que editou o paradigma reformaria o acórdão recorrido que reconheceu
aplicável, ao presente caso, o que decidido no REsp no 1.118.893/MG.
Já o paradigma no 9101-002.583 refere que o lançamento lá sob análise foi
formalizado sob o entendimento a situação jurídica anteriormente existente (disciplina da Lei
7.689/88) foi alterada pela Lei n° 8.212/91 e pela Lei Complementar n. 70/91, que passaram a
regulamentar a CSLL, dando novos contornos jurídicos à exação tributária. De toda a sorte, seu
voto condutor de plano distingue o caso do que decidido no REsp no 1.118.893/MG porque o
auto de infração contra o qual se insurgiu a Contribuinte no presente processo (e-fls. 590 e ss.)
foi lavrado em 07/12/2007, e alcançou fatos geradores de CSLL ocorridos nos anos-calendário
2001, 2003, 2004, 2005 e 2006, tendo como enquadramento legal correspondente à infração de
falta de recolhimento de CSLL (e-fls. 602), além da Lei no 7.689, de 1988 (art. 2o e §§), o art. 19
da Lei n° 9.249/1995, o art. 28 da Lei no 9.430/1996, o art. 6° da Medida Provisória n°
1.858/1999 e suas reedições, e o art. 37 da Lei no 10.637, de 2002., assemelhando-o ao presente
caso no qual o mesmo fundamento legal foi expresso no auto de infração, com exceção da
referência ao art. 37 da Lei no 10.637/2002.
O voto condutor do paradigma é expresso no sentido de que a legislação
analisada pelo STJ no REsp no 1.118.893/MG, e que teria alterado a incidência da CSLL a
partir da Lei no 7.689, de 1988, corresponde à Lei Complementar no 70, de 1991, e às Leis no
7.856, de 1989, no 8.034, de 1990, no 8.212, de 1991, no 8.383, de 1991 e no 8.541, de 1992, e
assim conclui por sua inaplicabilidade na hipótese de o lançamento estar fundamentado em
normas que não foram ali analisadas.
Assim, também em relação ao segundo paradigma, as especificidades do presente
caso não afastam a similitude necessária para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Contudo, a divergência jurisprudencial suscitada pela PGFN não se limita a
afastar a aplicação obrigatória do que decidido no REsp no 1.118.893/MG. A PGFN também
invoca a interpretação no sentido de que a constitucionalidade da exigência da CSLL foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgados em sede de recurso extraordinário, e
que estas decisões se sobreporiam à coisa julgada detida pela Contribuinte.
Neste sentido é o que se destaca do paradigma no 9101-002.903:
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em várias oportunidades (RE
146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em 01/07/2002, e RE 150.764/PE, em
16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689/1988,
afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela
Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995, quando se deu efeito erga omnes
para essa inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança
da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
A partir desse contexto, nada mais justificava a relutância da contribuinte em se
submeter à incidência da CSLL.
A tese contrária implica, a meu ver, em um efeito vinculante às avessas, onde decisões
de instâncias inferiores, adentrando sobre questões de constitucionalidade de lei,
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

poderiam se sobrepor a decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que é
essencialmente incumbido desse tema.
E no caso, a inadequada vinculação alcançaria não apenas a instância máxima do
Judiciário, mas o próprio Legislativo, porque apesar de o STF ter considerado válida a
cobrança da CSLL pela Lei 7.689/1988, ainda assim, para a contribuinte em questão, a
exigência dessa contribuição dependeria de uma edição especial de lei, ou seja, da
elaboração de uma Lei Complementar para alguns destinatários exclusivos, o que me
parece bastante insustentável.
No mesmo sentido é o consignado no paradigma no 9101-002.583, em excertos
posteriores aos transcritos pela PGFN:
É dizer, na inteligência do Parecer PGFN/CRJ n° 492, de 2011, já com a decisão do
STF no julgamento do RE no 138.284/CE, há precedente objetivo e definitivo do STF a
fazer cessar a eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado em favor da
Contribuinte. Por oportuno, esclareço que o acórdão do RE no 138.284/CE transitou em
julgado em 29/09/1992, sendo que em 12/04/1995 foi publicada Resolução do Senado
Federal decorrente, que suspendeu os efeitos a execução do disposto no art. 8o da Lei no
7.689, de 1988.
Vale lembrar que, como dito alhures, a autuação fiscal no presente processo data de
07/12/2007, alcançando fatos geradores de CSLL de 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006, e
tem como enquadramento legal, além da Lei no 7.689, de 1988 (art. 2o e §§), o art. 19 da
Lei n° 9.249/1995, o art. 28 da Lei no 9.430/1996, o art. 6° da Medida Provisória n°
1.858/1999 e suas reedições, e o art. 37 da Lei no 10.637, de 2002.
Ou seja, não só a autuação fiscal se deu quando já havia precedente objetivo e definitivo
do STF pela constitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, como os próprios fatos
geradores objeto da autuação também são posteriores ao precedente.
[...]
Além disso, o afastamento no presente caso do decidido no REsp no 1.118.893/MG não
se pauta apenas na declaração de constitucionalidade pelo STF da Lei no 7.689, de 1988,
mas também em alterações legislativas posteriores à decisão transitada em julgado em
favor da Contribuinte, alterações essas que, como se viu, mudaram o sistema jurídico
que circunda a matéria.
[...]
Ora, o caso presente envolve justamente os efeitos futuros de sentença proferida em
caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Isso porque trata dos efeitos,
em relação a fatos geradores sucessivos ocorridos nos anos-calendário 2001, 2003,
2004, 2005 e 2006, de decisão em favor da Contribuinte declarando a impossibilidade
de o Fisco lhe exigir CSLL, decisão essa transitada em julgado em 20/02/1992.
[...]
Concluo, portanto, que a decisão judicial transitada em julgado em favor da Recorrente
não possuía mais eficácia vinculante frente aos fatos geradores de CSLL sobre os quais
recaiu a autuação fiscal, razão pela qual deve ser mantido o lançamento dessa
contribuição.
Os paradigmas portanto, depois de afastarem a aplicação obrigatória do Resp no
1.118.893/MG, firmam interpretação da legislação tributária divergente da que lá expressa, no
sentido de que a coisa julgada detida pela Contribuinte deixou de produzir efeitos a partir do
momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da incidência com
base na Lei no 7.689/88 em sede de recurso extraordinário, com exceção do ano-base de 1988.
E, nesta segunda parte, os paradigmas passaram a contrariar entendimento que o
Supremo Tribunal Federal pretendeu fixar com repercussão geral, nos termos da ementa do
Recurso Extraordinário no 949.297/CE:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO
LÍQUIDO (CSLL). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. HIPÓTESES DE
CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA DIANTE DE DECISÃO
SUPERVENIENTE DO STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e
como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos
futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a
decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o
exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988) possuía
vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que
exigiria lei complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa
julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo
Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra
razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta
Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que
transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus
pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j.
em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição
do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante.
Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa
julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato
sucessivo.
6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei no 7.869/1988
(ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve
modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado,
em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda
Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste
Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário
interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral,
pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou
em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade,
a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a
natureza do tributo”.
Houve oposição de embargos de declaração contra tal decisão, cujo julgamento
foi iniciado em plenário virtual, mas destacados para julgamento pelo Tribunal Pleno em sessão
de 16/11/2023. Em 04/04/2024, apenas um dos embargos de declaração foi recebido em parte,
nos seguintes termos da decisão publicada no sítio do Supremo Tribunal Federal na Internet:
Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem, manteve sua
jurisprudência no sentido da ausência de legitimidade de amicus curie para oposição de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

embargos de declaração, registrando, todavia, a possibilidade de invocação do art. 323,
§ 3o, do RISTF, vencidos os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson
Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli. Votou na questão de ordem o Ministro Flávio Dino.
Por maioria, o Tribunal não modulou os efeitos da decisão de mérito, vencidos os
Ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Nunes Marques. Não votou nesse
ponto o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia votado
em assentada anterior também no sentido da não modulação dos efeitos. Por fim, por
maioria, o Tribunal deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos por
TBM – Têxtil Bezerra de Menezes S/A para afastar exclusivamente as multas tributárias
de qualquer natureza impostas aos contribuintes que tiveram decisão favorável
transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da
CSLL e cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento
de mérito (13.02.2023), ficando preservada a incidência dos juros de mora e da correção
monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos referentes a multas de qualquer
natureza, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes,
Cármen Lúcia e Rosa Weber, que já havia votado em assentada anterior. Não votou
nesse ponto o Ministro Flávio Dino. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto
Barroso (Presidente e Relator). Plenário, 4.4.2024.
Os autos do processo permanecem aguardando formalização da decisão em
referência.
Por sua vez, a contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal editada em
sede de repercussão geral somente impõe o descarte dos paradigmas se tal decisão for definitiva,
nos termos do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, vigente à época da interposição do recurso especial sob exame:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
Assim, não haveria óbices ao conhecimento do recurso especial fazendário. Já
com respeito ao requerimento de que fosse determinado o levantamento do depósito
administrativo, em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso fazendário, trata-se
de providência que não integra a competência deste Colegiado, limitada à solução de
divergências jurisprudenciais, e deve ser dirigida à autoridade administrativa encarregada da
liquidação do acórdão resultante deste julgamento.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

Edeli Pereira Bessa - Relatora
Voto Vencedor
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora
designada.
Em que pese o bem fundamentado voto da Ilma. Relatora, quando dos debates
ocorridos durante o julgamento, prevaleceu o entendimento pelo não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Isso porque, no exame da admissibilidade do recurso especial, além da
tempestividade, do prequestionamento e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso
verificar a divergência interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até
duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos
específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles”17.
Entendo que, para que haja a divergência interpretativa, nem todas as
circunstâncias fáticas precisam ser similares. Na verificação da similitude, é preciso se atentar
para aqueles aspectos fáticos que importaram ao julgador na sua decisão. Isto é, não se exige
igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se algum aspecto fático foi relevante para a decisão
contida no recorrido, é preciso que o paradigma contenha situação fática semelhante. Do
contrário, não se poderá afirmar que os julgadores do paradigma, diante daquele aspecto fático
contido no recorrido – que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam
o julgado.
Ou seja, não se trata de ignorar por completo os aspectos fáticos e se apegar
apenas à interpretação conferida pelos julgados ao texto da lei. Tampouco se trata de se apegar a
aspectos fáticos irrelevantes para as decisões recorrida e paradigmática, exigindo similitude em
pontos que não foram determinantes para o resultado do julgamento. Mas, sim, de verificar se
algum aspecto fático foi decisivo para o entendimento contido no recorrido e, se sim, exigir que
o paradigma contenha aspecto similar.
No presente caso, como se extrai do acórdão recorrido, além da existência de
provimento judicial favorável ao contribuinte referente à exigência de CSLL, havia ação
rescisória ativa, ainda não transitada em julgado. Confira-se:
O primeiro e único ponto a ser efetivamente analisado no caso concreto diz respeito à
necessária manutenção da sentença judicial favorável à recorrente que determinou o
afastamento da cobrança da CSLL face à declaração incidental de constitucionalidade
da Lei no 7.689/89, conforme relatado.
Em sua fundamentação, defende o julgador a quo, em apertada síntese, que a
interposição de ação rescisória proposta pela PGFN e julgada procedente autorizaria a
manutenção da cobrança da CSLL, como se infere do trecho abaixo:
Como se vê, os termos expostos na transcrita ementa derrubam todos os
argumentos esposados pelo contribuinte na sua defesa e, de queda, afastam a

17 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

contradição (anteriormente referida) verificada no julgamento do mandado de
segurança, cujo acórdão transitado em julgado foi rescindindo.
Cumpre ressaltar que o resultado desse julgamento não refletiu senão a
jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, no sentido que a Lei n° 8.212,
de 1991, reinstituiu a CSLL.
Portanto, na esteira dessas considerações, sem sombras de dúvidas o amparo
seguro da Lei n° 8.212, de 1991, por si só, sustém o lançamento. Esse
entendimento, inclusive, aplica-se direta e concretamente ao contribuinte, em
vista do acórdão prolatado pela Quarta Seção do Tribunal Regional da 1”
Região, no julgamento da Ação Rescisória n° 2001.01.00.01507l-8/DF, cujos
efeitos o atingem em razão do instituto da substituição processual, já que integra
a lista dos filiados ao SICEPOT/MG.
Diga-se, ainda, que eventual restabelecimento da cobrança por força da legislação
superveniente, a Lei no 8.212/91, foi igualmente afastada no segundo mandado de
segurança impetrado pelo Sindicato da Industria da Construção Pesada no Estado de
Minas Gerais - SICEPOT/MG, o que foi expressamente consignado no acórdão ora
recorrido:
Tendo a Fazenda Nacional interposto o recurso de apelação, a matéria subiu ao
Tribunal Regional Federal da 1a Região para ser apreciada, pela Quarta Turma.
Então, a Exma Juíza Eliana Calmon, à época, integrante deste tribunal, proferiu,
na qualidade de relatora deste processo, o seu voto, abaixo reproduzido, na sua
parte capital:
"No mérito, temos a enfrentar os limites objetivos da coisa julgada, eis que as
entidades substituídas em demanda anterior tiveram a garantia de que era
inconstitucional a Lei n. 7.689/88, por inteiro, não sendo por elas devidas a
contribuição social sobre o lucro.
Ocorre que a por da previsão da Lei n. 7.689/88, cuja constitucionalidade não
mais se discute, a previsão legal que estabeleceu a exação não se transbordou na
Lei n. 7.689/88, porquanto veio a Lei n. 8.212/91 a estabelecer a obrigação. E
como a coisa julgada esta restrita à Lei n. 7.689/88, temos como aplicável, na
espécie, a Lei n” 8.212/91.
Com estas considerações, confirmo a sentença, improvendo o apelo.
ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao recurso, à unanimidade. 4a Turma do TRF
da 1"Região - 15/12/98 Ora, a clareza dos motivos utilizados pela referida
Relatora não deixa margem a qualquer dúvida. Nesse sentido, apesar da coisa
julgada anterior existente em favor das empresas substituídas, no sentido de que
a Lei n° 7.689, de 1988, não poderia ser o supedâneo para a exigência da CSLL,
essa coisa julgada não interferiu na obrigação estabelecida pela Lei n“ 8.212, de
1991.
Entretanto, na parte dispositiva do acórdão está dito: “confirmo a sentença,
improvendo o apelo”. E como, segundo a legislação processual vigente, o que
transita em julgado é a parte dispositiva do acórdão, o que realmente
transitou em julgado foram os termos contidos na sentença proferida pelo
Juiz Singular. Por conseguinte, foi mantida integralmente uma sentença
favorável ao pedido feito pelo aludido sindicato. [Grifo nosso]
Isso significa que o provimento judicial favorável à recorrente afastou a cobrança da
CSLL, seja pela Lei n° 7.689/88, seja pela superveniente Lei no 8.212/91, tendo em
vista que a apontada contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo
não foi sanada, tendo transitado em julgado em maior extensão.
Somado a isso, constatei que a ação rescisória permanece ativa, ou seja, ainda não
transitou em julgado, conforme consulta que realizei junto ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.008759/2004-14

[...]
Desse modo, a decisão judicial favorável à recorrente remanesce hígida e protegida pela
coisa julgada.
Como se vê, a existência de ação rescisória ativa foi relevante para os julgadores
do acórdão recorrido. No entanto, tal circunstância não está presente nos Acórdãos paradigmas
de números 9101-002.902 e 9101-002.583 – donde se extrai a ausência de similitude fática entre
o recorrido e os paradigmas indicados.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 377
DF CARF MF
Original